Tribunal: TJES
Processo: 5009512-15.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009512-15.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: KLEBER ROCHA

COATOR: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JURI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009512-15.2026.8.08.0000

PACIENTE: KLEBER ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JÚRI

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DOLOSO. DOLO EVENTUAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. FILHOS MENORES. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kleber Rocha, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória/ES - Tribunal do Júri, nos autos do Processo nº 5017513-14.2026.8.08.0024, em razão de prisão preventiva pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, e artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro. O impetrante busca a concessão da liberdade provisória ou a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas ou prisão domiciliar, sob a alegação de fundamentação abstrata, ausência dos requisitos da custódia, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, existência de condições pessoais favoráveis e dependência de filhos menores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 5 questões em discussão: (i) definir se a decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e idônea; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
; (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes; (iv) verificar a ocorrência de excesso de prazo injustificado na condução do inquérito policial; e (v) analisar o cabimento de prisão domiciliar por motivo de o paciente possuir filhos menores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O exame de inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados demanda incursão no acervo fático-probatório, o que inviabiliza a análise na via estreita do
habeas corpus
.

A prisão preventiva imposta atende ao critério de cabimento previsto no inciso I, do art. 313, do Código de Processo Penal, visto que a pena máxima em abstrato imputada ao paciente é superior a 04 anos.

A custódia cautelar apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta da conduta do agente, o qual conduzia veículo automotor com concentração de álcool de 0,47 mg/L após evento festivo, com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 05/3/2025 e com histórico de infração por excesso de velocidade em 04/7/2025, vindo a colidir com ciclista e ocasionar óbito.

A periculosidade social do paciente e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação provisória para a garantia da ordem pública, diante de padrão de conduta incompatível com a condução responsável e reiterado desrespeito às normas de segurança do sistema viário.

A necessidade de realização de diversas diligências pendentes, tais como perícias de velocidade e identificação de testemunhas presenciais, ampara a segregação cautelar por conveniência da instrução criminal, a fim de evitar o comprometimento das provas técnicas cruciais.

As circunstâncias do caso concreto demonstram a insuficiência e a ineficácia das medidas cautelares alternativas à prisão previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, para neutralizar o risco à ordem pública.

A dilação pontual do prazo para a conclusão do inquérito policial justifica-se de forma idônea pela complexidade das perícias técnicas de engenharia forense em registros de vídeo e pela localização de testemunhas presenciais, inexistindo desídia estatal ou demora injustificada que comprometa a legalidade da prisão à luz do princípio da razoabilidade.

A existência de filhos menores não autoriza a substituição da custódia por prisão domiciliar nos termos do inciso III do art. 318, do Código de Processo Penal, pois as crianças encontram-se sob o amparo e coabitação da genitora, o que afasta a demonstração de indispensabilidade exclusiva dos cuidados paternos.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não impedem a prisão cautelar quando presentes os requisitos legais autorizadores da segregação provisória.

O princípio da confiança no Juiz da causa confere relevância ao posicionamento do magistrado primevo, o qual, por estar mais próximo dos fatos, das partes e dos elementos probatórios, reúne melhores condições de analisar a necessidade da demanda penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A análise aprofundada da inexistência de indícios de autoria e de prova da materialidade é inviável na via estreita do
habeas corpus
.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela combinação de embriaguez elevada ao volante, ausência de habilitação válida e histórico de excesso de velocidade, constitui fundamento idôneo para a decretação da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

O excesso de prazo não resulta de mera operação aritmética, justificando-se a dilação temporal razoável quando necessária a realização de diligências complexas e perícias técnicas urgentes.

Condições subjetivas favoráveis ou a existência de filhos menores sob os cuidados da genitora não obstam a manutenção da custódia cautelar quando demonstrados os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 121, § 2º, III e IV; Código de Trânsito Brasileiro, art. 306; Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, inciso I, 318, inciso III, 319 e 320; Lei nº 12.403/2011.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016; STJ, AgRg no HC 651.013/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/04/2021, DJe 05/05/2021; STJ, HC 609.335/MG, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5009512-15.2026.8.08.0000

PACIENTE: KLEBER ROCHA

Advogado do(a) PACIENTE: GILVAN CARLOS DE ALMEIDA MOTTA - ES36603

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - PRIVATIVA DO JÚRI

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
KLEBER ROCHA
, em face de decisão proferida pelo
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES - TRIBUNAL DO JÚRI
, nos autos do Processo tombado sob nº 5017513-14.2026.8.08.0024, em razão de se encontrar preso preventivamente pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos III e IV, do Código Penal, e artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente de decisão carente de fundamentação concreta, baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Sustenta a ausência de análise da suficiência de medidas cautelares diversas da prisão e a inexistência de risco atual à ordem pública ou à instrução criminal. Ressalta, ademais, o excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e a existência de condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa, ocupação lícita e o fato de o paciente possuir dois filhos menores que dependem de sua assistência.

Após nova análise dos autos, mantenho o entendimento outrora manifestado.

Emerge do Inquérito Policial (ID 19670426) que, no dia 21/4/2026, aproximadamente às 08h24m, na Avenida Norte Sul, Bairro Jardim Camburi, Vitória/ES, o paciente Kleber Rocha estava ao volante do veículo automotor quando colidiu com a ciclista Gabriela Sartório Antônio, ocasionando graves lesões que evoluíram para o óbito em 24/4/2026.

Ressai que a materialidade delitiva e os indícios de autoria repousam sobre a colisão fatal e o teste de etilômetro, o qual apontou resultado de 0,47 mg/L, comprovando alteração da capacidade psicomotora após o paciente retornar de um evento festivo. Ainda no local, verificou-se que o paciente não manteve necessária distância de segurança em relação à vítima. Ademais, consta que Kleber Rocha conduzia o veículo com a Carteira Nacional de Habilitação vencida desde 05/3/2025, evidenciando situação de absoluta irregularidade administrativa.

Registre-se, ainda, que elementos colhidos pela autoridade policial indicam que o fato não se trata de episódio isolado. Consta registro de infração por excesso de velocidade datado de 04/7/2025, o que revela padrão de conduta incompatível com a condução responsável e reiterado desrespeito às normas de segurança do sistema viário.

Outrossim, em sede policial, embora a defesa alegue que o paciente permaneceu no local e prestou socorro, a autoridade policial concluiu pelo indiciamento por homicídio doloso, na modalidade dolo eventual, sob o argumento de que o agente, ao ingerir bebida alcoólica em nível elevado e dirigir sem habilitação válida por mais de um ano, assumiu o risco de produzir o resultado morte.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).” (RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

Cumpre assinalar que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao cabimento, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da necessidade da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da
ordem pública, instrução processual e a aplicação da lei penal
), consoante excerto da decisão que manteve a custódia
(ID 19670411):

“
O crime em tese praticado revela
extrema reprovabilidade
. O investigado teria conduzido veículo com concentração de álcool de 0,47 mg/l, após evento festivo, resultando na morte de uma jovem mãe. [...] Há necessidade de
diversas diligências pendentes
, como perícias de velocidade e identificação de testemunhas presenciais, que poderiam ser comprometidas com a soltura do acusado.” (negritos nossos)

Nesse quadrante, verifica-se que a gravidade concreta da conduta transcende a esfera do tipo culposo para o dolo eventual. A combinação da embriaguez voluntária elevada, a condução sem habilitação válida há mais de um ano e o histórico de excesso de velocidade demonstram indiferença para com a vida alheia. Tal circunstância revela periculosidade social que justifica a medida extrema para o resguardo da ordem pública e para assegurar a conveniência da instrução criminal, dada a pendência de provas técnicas cruciais.

À luz de tal contexto, é de se destacar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que
“a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

Desta feita, verifica-se que
a custódia cautelar está suficientemente fundamentada.

Sobreleva frisar que, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar do paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal, ante a ineficácia destas para neutralizar o risco à ordem pública decorrente da gravidade da conduta imputada.

No tocante à alegação de excesso de prazo para o oferecimento da denúncia, não vislumbro desídia estatal capaz de configurar constrangimento ilegal. Nada obstante o acidente tenha ocorrido em 21/4/2026 e o óbito em 24/4/2026, o relatório final do inquérito foi assinado em 27/4/2026.

Destarte, o Juízo a quo, em r. decisão prolatada em 08/5/2026, acolheu o requerimento formulado pelo Órgão do Ministério Público e determinou a remessa dos autos à Delegacia Especializada correspondente (DHPP) para a realização de diligências imprescindíveis e urgentes para a conclusão do inquérito policial, demonstrando impulsionamento célere compatível com a situação de réu preso.

Nesse panorama, a contagem de prazos deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade das perícias de velocidade e a necessidade de oitivas pendentes, não se verificando demora injustificada que comprometa a legalidade da prisão.

À luz desse compasso, a orientação jurisprudencial consolidada pelas Cortes Superiores dita que o excesso de prazo não resulta de mera operação aritmética de dias, devendo ser examinado com base nas peculiaridades fáticas da causa.

Na espécie, a dilação pontual justifica-se de forma idônea pela necessidade de confecção de perícias técnicas de engenharia forense em registros de vídeo e da localização de testemunhas presenciais do atropelamento.

Ademais, no que tange ao pleito de substituição da custódia por prisão domiciliar em razão de o paciente possuir filhos menores, verifica-se que as crianças encontram-se sob o amparo e coabitação da genitora, não restando demonstrada a indispensabilidade exclusiva dos cuidados paternos a teor do art. 318, III, do Código de Processo Penal.

Digno de nota ressaltar, ainda, que, na esteira do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, eventuais circunstâncias pessoais favoráveis aos agentes não são suficientes à concessão de liberdade provisória se presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. Confira-se:

“
Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”. (HC 609.335/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 20/04/2021)

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à condução do feito, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e a necessidade de prosseguimento da demanda penal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)